Tribunal: TJES
Processo: 0000348-91.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000348-91.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/06.

RECURSO DEFENSIVO.
1.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM
FUNDAMENTO
NO ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGA
NÃO EXPRESSIVA
. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
2.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE INOMINADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE.
3.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a natureza e a variedade das drogas sejam critérios idôneos para a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas,
in casu
, a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas (1,1g de crack e 06 g de maconha) demonstra ser desproporcional o incremento da pena com base em tal motivação. Precedentes. 2. De acordo com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça “o artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada”. (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020). 3. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3° do CPP. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da Vara
Ú
nica
da Comarca de
Mantenópolis

(fls.
100/102
dos autos físicos),
que o condenou nas sanções do
artigo

33,
caput,
da Lei 11.343/
20
06,
à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses

de reclusão
, bem como
ao pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para
o
início d
o
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
11
8
/124
dos autos físicos
,
a defesa requer
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo vista a pequena quantidade de droga apreendida. Além disso, requer
a
aplicação d
a
atenuante inominada referente
à
dependência química do agente. Por fim, pleiteia pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Em
contrarrazões
às fls.
128/131

dos autos físicos, o
Ministério Público de
primeiro grau
requer seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito,
des
provido.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no
parecer acostado no

i
d.
4338016
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À revisão.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
DOUGLAS LOPES DA SILVA SANTANA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Mantenópolis
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra o seguinte:

“
[...
]

No dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 16h58min, na Rodovia ES 164, reta do Murilão, neste Município, o denunciado acima qualificado, para o fim do comércio, transportava 06 (seis) pedras de substância análoga a crack e 08 (oito) buchas de substância análoga a maconha, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais).

Narra o procedimento em anexo que policiais militares receberam informações que o denunciado Douglas, o qual é conhecido por participar de tráfico de drogas na região do distrito de São José, estaria na sede desta cidade em uma motocicleta Biz C100 de cor verde e placa GSL-3538 comprando drogas para revender no distrito de São José.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas nas imediações avistando um indivíduo na Rodovia-ES 164, na reta do Murilão, com as mesmas características recebidas, de modo que ao realizar o acompanhamento os policiais avistaram o denunciado parando a motocicleta e dispensando uma sacola no matagal à beira da rodovia.

Durante a abordagem os policiais constataram que se tratava do denunciado Douglas, sendo que ao procederem as buscas no local foi encontrado uma sacola contendo a quantia de droga e dinheiro acima informados [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses

de reclusão
, bem como
ao pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para
o
início d
o
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
11
8
/124
dos autos físicos
,
a defesa requer
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo vista a pequena quantidade de droga apreendida. Além disso, requer
a
aplicação d
a
atenuante inominada referente
à
dependência química do agente. Por fim, pleiteia pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
da dosimetria,

o magistrado sentenciante considerou como desfavorável apenas uma circunstância judicial, sendo ela
as
“circunstâncias do crime”, o que resultou na pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

O
fundamento utilizado
para exasperação da pena-base foi o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a
natureza e a

variedade
de drogas.

A defesa aduz que, por se tratar de pequena quantidade de droga (aproximadamente 7,1 gramas), o aumento não é condizente e proporcional.

Compulsando os autos, verifico que, conforme
o
laudo de fl. 89
dos autos físicos
, foram apreendidas 06 (seis) pedras de crack,
pesando
aproximadamente 1,1 g (um grama e um decigrama), e 08 (oito) unidades fragmentadas de maconha, totalizando
06 g
(seis gramas), junto com a quantia de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais).

De fato, o agente foi apreendido em contexto de traficância, estando em sua posse drogas e uma quantia significativa de dinheiro, porém tais circunstâncias são típicas ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, além da quantidade de droga apreendida não ser expressiva (
não ultrapassando 10
(dez)
gramas
)
,
não há no processo qualquer outro elemento que transborde o tipo penal.

Des
s
a forma,
entendo que, não obstante a variedade e nocividade das drogas apreendidas (crack e maconha), a ínfima quantidade demonstra ser inviável a exasperação da pena-base
, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. NOCIVIDADE E VARIEDADE DE DROGA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE, DIANTE DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES.
ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/3 PARA A REDUTORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em que pesem os argumentos recursais, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pela apreensão, no interior do veículo do acusado, taxista,
de 17 (dezessete) pedras de crack (3,1 gramas) e de 01 (um) papelote de cocaína (0,8 gramas),
e a autoria restou evidenciada tanto pelas declarações prestadas em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as possuem credibilidade probatória, quanto pela confissão do denunciado, o qual, interrogado em Juízo, informou que transportou as drogas em seu veículo para uma terceira pessoa, recebendo R$ 100,00 (cem reais) para tanto, e que já tinha realizado isso em outra oportunidade. 2. Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase dosimetria, o sentenciante tomou por desfavoráveis a culpabilidade, os motivos do crime e suas consequências de forma genérica e com elementos inerentes ao tipo penal, em evidente ausência de fundamentação idônea, razão pela qual estas circunstâncias judiciais não podem ser sopesadas de forma negativa.
3. Ainda considerou desfavorável, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, o que deve ser revisto, na medida em que, por mais que haja variedade e nocividade das drogas, a ínfima quantidade não é suficiente à exasperação da pena-base. Precedentes do STJ
. 4. Deve ser mantida a fração de 1/3 utilizada pelo sentenciante para a redução de pena pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da nocividade e da variedade da droga apreendida, aliada ao fato de que o acusado já havia realizado o transporte de drogas em outra oportunidade. Precedentes.5. Inviável a restituição do veículo de propriedade do réu, porquanto ele foi empregado pelo acusado no transporte das drogas, sendo, assim, instrumento do crime, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento, sendo irrelevante, neste contexto, a origem lícita do bem. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 030160091903, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010362, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, AFASTOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CRITÉRIO IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS.
ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM BASE EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR USO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e afastar a agravante da reincidência, além de aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo. 2. Em relação à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva - 1,8g de cocaína e 2g de crack -, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação. Precedentes em hipóteses análogas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 5. Nesse contexto, é adequado o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência apoiados em duas condenações por uso de drogas e, em consequência, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas, que foi aplicado em sua fração máxima, com base na inexpressiva quantidade das drogas apreendidas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 382.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Assim, acolho o pleito defensivo referente
à
primeira fase da dosimetria e
reduzo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Posteriormente,
na segunda fase
,
o juiz sentenciante realizou a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea
,
conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça.

Ainda nessa fase,
a defesa postula a aplicação d
a
atenuante genérica referente
à
condição de dependência química do réu,
demonstrada
pelo Relatório de Atendimento Psicológico de fl. 78
dos autos físicos
.

Sobre o tema, saliento que a
atenuante genérica,
prevista no artigo 66 do Código Penal,
é descrita da seguinte forma:

“
a
pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”
.

Nesse ponto,
a defesa afirma
que a situação de vulnerabilidade social e
a
dependência química d
o
apelante são motivos suficientes para a redução da pena,
todavia,
apesar de ter sido juntado o
referido relatório à
fl. 78
dos autos físicos
, não se trata de prova robusta e
cabal

a ponto de
incorre
r

no reconhecimento da atenuante genérica disposta no Código Penal.

Isso porque,

certo é que o fato de
o
apelante ser usuári
o
de entorpecentes não é capaz, por si só, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta,
tampouco foi comprovado nos autos que,
em razão da dependência química,
ele era,
ao tempo do crime
, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
razão pela qual

não merece amparo o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante
genérica
do art
igo
66 do C
ódigo
P
enal
.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de impossibilidade de aplicar tal circunstância atenuante genérica em razão da alegada vulnerabilidade social do réu e da dependência química:

“
[...]
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. TERCEIRO APELANTE. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM SEDE DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] 6.
As eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício aquelas pessoas menos favorecidas na prática de crimes, a fim de ensejar, por si só, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal
. 7. Restando a pena final do segundo e terceiro apelantes abaixo de 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 8. Atento ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo
P
enal, necessária à manutenção da prisão do segundo e terceiro apelantes para resguardar a ordem pública e por garantia da aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 9. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(
TJES; APCr 0001812-76.2017.8.08.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/10/2020; DJES 12/11/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
[...]

7. O artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020)
. Devendo haver provas de que o agente cometeu o crime sob o influxo de um estado mental em razão do qual se sentiria compelido à prática criminosa, de forma a restar parcialmente comprometido seu discernimento. Na espécie, a prática de crimes não decorre de uma desordem psíquica dos apelantes, mas da opção própria pela obtenção de vantagem pela via ilícita. 8. A jurisprudência desta Câmara se firmou no sentido de que só é devida a detração penal quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que não se constata em nenhum dos casos. 9. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao apelo de Crislaine de Almeida. Negado provimento ao recurso de Alexandro Nascimento dos Santos.” (TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

Enfim, na
terceira fase
de dosimetria, inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo a pena definitiva do apelante

Douglas Lopes
d
a Silva Santana
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por sua vez,
mantenho o regime inicial fechado
para cumprimento de pena, diante da reincidência do apelante, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”,
a contrario sensu
, do Código Penal.

Por fim, a defesa postula a isenção das custas processuais ante a hipossuficiência do apelante, tendo em vista trabalhar em zona rural e ser dependente químico.

Como é sabido, o
artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal,
fixando a pena final definitiva de
Douglas Lopes
d
a Silva Santana
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)